Tribunal: STF
Processo: HC 180306
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho: Verifico que o Juízo reavaliou a prisão preventiva à luz da Recomendação 62/2020 do CNJ e entendeu por mantê-la (eDOC 26), por meio de decisão precisamente fundamentada.
    Já apreciado o pedido liminar e indeferido, reputo encerrada a jurisdição como substituto e determino a devolução dos autos ao Ministro Celso de Mello.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente